Tribunal: TJSP
Processo: 1003122-48.2022.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Não incidência, em tese, da limitação prevista no Decreto 22.626/33 e art. 192, § 3.o da CF/88. Juros remuneratórios. Inexistência da alegada abusividade. Previsão

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Não incidência, em tese, da limitação prevista no Decreto 22.626/33 e art. 192, § 3.o da CF/88. Juros remuneratórios. Inexistência da alegada abusividade. Previsão contratual de capitalização diária. Tarifa de Cadastro. Admissibilidade reconhecida no julgamento dos recursos especiais nos 1.255.573 e 1.251.331, processados nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73. Tema 958 do STJ: tarifa de registro de contrato. Comprovação da prestação do serviço de registro de contrato. Honorários advocatícios majorados. Artigo 85, §11, do CPC. Recurso desprovido.